Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição aviada pelo DISTRITO FEDERAL, no curso do cumprimento de sentença proposto por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, referente ao mandado de segurança MSG no 2016.00.2.035028-7. O Distrito Federal informa que, em cumprimento à determinação contida na decisão judicial de ID 16428857, o Senhor Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal editou a Portaria no 83, de 17 de junho de 2020, a qual assegura a convocação da exequente para a realização do próximo curso de formação (ID 17050669). Dentro deste contexto, tendo em vista que a exequente já foi convocada para o próximo curso de formação, a ser realizado no mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), nos termos das portarias apresentadas (Portaria no 32, de 02 de março de 2020 e Portaria no 45, de 28 de fevereiro de 2020), e que transcorreu o prazo para manifestação da decisão de ID 16428857, não havendo mais providências a adotar, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador